Tribunal: STF
Processo: ARE 1326995
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PROFESSORA - MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA Pretensão de recebimento de adicional por tempo de serviço. Quinquênio e sexta-parte. Admissibilidade. Inconstitucionalidade do artigo 22-A, da Lei Complementar Municipal nº 230/10 reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da arguição de inconstitucionalidade nº 0007830-61.2016.8.26.0000. Sentença mantida. Recurso não provido” (eDOC 11, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 18; 30, I; 102, § 2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a Arguição de Inconstitucionalidade de nº 00078612016826000, no bojo da qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 22-A, da Lei Complementar Municipal nº 230/10, não é uma ação de controle concentrado, mas sim difuso, e que portanto não geraria efeitos vinculantes para o presente julgado (eDOC 14, p. 6).
    Afirma-se que houve violação à coisa julgada, visto que haveria decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo transitada em julgada e proferida no bojo de controle concentrado de constitucionalidade a reconhecer a constitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 230/2010 (eDOC 14, p. 13).
    Sustenta-se, ainda, a violação ao princípio da autonomia municipal, ao fundamento de que não seria cabível a declaração de inconstitucionalidade de lei complementar municipal tendo como parâmetro dispositivos da Constituição do Estado que regulamenta a carreira dos servidores públicos estaduais, a pretexto e aplicação por simetria da mesma regulamentação (eDOC 14, p. 19).
    Por fim, argumenta-se que o Tribunal de origem violação o disposto na Súmula Vinculante nº 37, visto que teria concedido vantagem pecuniária à recorrida sem previsão legal e com respaldo no princípio da isonomia (eDOC 14, p. 26).
    Parecer do Procurador-Geral da República assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NÃO ADEQUAÇÃO AO TEMA 221/STF. ART. 102, III, ‘c’, DA CF. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 102, III, ‘a’, DA CF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 30, p. 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, registro que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    Ao consultar a decisão proferida na ação direta de controle de constitucionalidade estadual mencionada, verifica-se que o pedido realizado na inicial foi genérico, sem apontar especificamente os dispositivos impugnados e, portanto, sem correspondência direta com a inconstitucionalidade reconhecida no presente processo, do que se infere que adentrar nos limites da coisa julgada formada implicaria no reexame das normas infraconstitucionais locais.
    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável (Constituição do Estado de São Paulo, Lei Complementar Municipal nº 18/1994 e Lei Complementar Municipal nº 230/2010) consignou, com parâmetro em dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo sem correspondência na Constituição Federal, que é inconstitucional o art. 22-A da Lei Complementar Municipal nº 230/2010 e que, por essa razão, a recorrida faz jus ao restabelecimento dos adicionais por tempo de serviço pleiteados, em razão da repristinação do art. 124, II, da Lei Complementar Municipal nº 18/1994. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Trata-se de ação ordinária ajuizada por Mara Regina Tiburcio da Silva, professora municipal objetivando o reconhecimento do direito ao restabelecimento dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) estabelecidos na Lei Orgânica do Município, mas suprimidos pela Lei Complementar Municipal nº 230/10 do Município de Taboão da Serra. A r. sentença julgou parcialmente procedente o feito, “para incluir nos vencimentos da autora os adicionais por tempo de serviço (quinquênios e sexta-parte, de acordo com os requisitos legais), observada a prescrição quinquenal e a ressalva quanto à VPP”. 
    A supressão do direito aos adicionais temporais foi introduzida no ordenamento jurídico pela Lei Complementar Municipal nº 230/10. 
    Em nome da isonomia entre os servidores públicos, o Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 22-A da Lei Complementar Municipal nº 230/10 (...)
    Assim, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade do art. 22-A pelo Órgão Especial desta Corte, era mesmo caso de reconhecimento do direito da autora ao recebimento do adicional por tempo de serviço, uma vez que sua supressão apenas no que se refere aos professores municipais violou a Constituição Estadual. 
    Ressalte-se que isso não implica desrespeito à autonomia municipal, pois, em tendo o ente previsto o pagamento do adicional por tempo de serviço para algumas carreiras do serviço público municipal, não pode excluir uma ou outra do benefício. 
    Portanto, não vislumbrada a verossimilhança das alegações da municipalidade, ora apelante, de rigor a manutenção dos termos da r. sentença” (eDOC 11)
    Nota-se que o acórdão impugnado subsidiou-se na repristinação do art. 124, II, da Lei Complementar Municipal nº 18/1994, do Município de Taboão da Serra, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 22-A, da Lei Complementar Municipal nº 230/2010, que havia suprimido o direito previsto naquela norma, utilizando-se como parâmetro para a inconstitucionalidade unicamente norma da Constituição do Estado de São Paulo, sem correspondência na Constituição Federal.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 280 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TABOÃO DA SERRA. PROFESSOR. SUPRESSÃO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS (QUINQUÊNIO E SEXTAPARTE). ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência das Súmula nº 280/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1286090 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.12.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21.05.19). 
    No mesmo sentido, cito: ARE 1336119, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.8.2021; e ARE 1322733, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1.7.2021.
    Por fim, inviável o recurso extraordinário pela alínea “c” do inc. III do art. 102 do texto constitucional, uma vez que, no caso dos autos, o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente